Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-06.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600214-06.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/08/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600214-06.2024.6.16.0079, (DRAP- 0600210-66.2024.6.16.0079) que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Angelica Aparecida dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereadora.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Angelica Aparecida dos Santos, para concorrer ao
cargo de Vereadora, sob o número 12888, pelo Partido Democrático Trabalhista, no Município de
Japira - PR, em consonância art. 48 da Resolução TSE nº 23.609/2019, A candidata não atende à
condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal, sendo o
indeferimento do DRAP fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele
vinculados pela ausência de quitação eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992715
10/09/2024
16:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.959

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600214-06.2024.6.16.0079 –
Japira – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
F I L I A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
INDEFERIMENTO DO DRAP. SÚMULA
TSE Nº 20. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra a sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de
registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereador pelo Partido Democrático
Trabalhista (PDT), por ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. Na sentença, fundamentou-se que a
candidata não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso
V, da Constituição Federal, e que o
indeferimento do DRAP é fundamento
suficiente para indeferir os pedidos de
registro a ele vinculados.

1.3. A recorrente sustenta que, apesar de a
filiação partidária não constar no sistema
FILIA, outros documentos comprovam a sua
Num. 43992715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016265272900000042945974
Número do documento: 24091016265272900000042945974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:48:27

qualidade de filiada, invocando, para tanto,
a Súmula TSE nº 20 e o § 4º do art. 11 da
Res. TSE nº 23.596/2019. Requereu o
provimento do recurso para deferir o seu
registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se a possibilidade de
reconhecimento de filiação partidária com
base em documentos unilaterais
apresentados pela candidata, em especial
documento firmado pelo presidente da
agremiação reconhecendo a desídia do
partido.

2.2. Necessidade de analisar documentos
unilaterais para a comprovação da filiação
por meio de procedimento próprio previsto
no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº
23.596/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de
elegibilidade nos termos do art. 14, § 3º, V,
da Constituição Federal, devendo ser
comprovada até 6 meses antes do pleito
(art. 9º da Lei nº 9.504/1997).

3.2. Embora a Súmula TSE nº 20 permita a
comprovação da filiação por outros
elementos de convicção, documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública,
como a ficha de filiação, não são suficientes
para este fim, conforme iterativa
jurisprudência do TSE (AgR-REspEl nº
0600283-17/RS e REspEl nº 060160761).

3.3. A ausência de regularização do vínculo
partidário pelo procedimento próprio
previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE
n º 2 3 . 5 9 6 / 2 0 1 9 , i m p o s s i b i l i t a o
reconhecimento da filiação partidária no
âmbito do RRC, conforme entendimento
jurisprudencial.

3.4. Considerando o indeferimento do
DRAP e a ausência de comprovação válida
de filiação partidária, é inviável o
deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 43992715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016265272900000042945974
Número do documento: 24091016265272900000042945974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:48:27

4.1. Voto no sentido de conhecer e negar
provimento ao recurso, mantendo o
indeferimento do registro de candidatura da
recorrente ao cargo de vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT.

4.2. Tese de julgamento: A comprovação da
filiação partidária mediante documentos
unilaterais não possui validade para fins de
registro de candidatura, sendo necessária a
r e g u l a r i z a ç ã o p r é v i a c o n f o r m e
procedimento específico.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

- Lei nº 9.504/1997, art. 9º

- Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §
2º

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula TSE nº 20

- TSE, AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 03.05.2021

- TSE, REspEl nº 060160761, Rel. Min.
Carlos Horbach, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 10/11/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANGELICA APARECIDA DOS
SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 79° Zona Eleitoral de Ibaiti (ID
Num. 43992715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016265272900000042945974
Número do documento: 24091016265272900000042945974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:48:27

43956829), por meio da qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora
recorrente, ao cargo de vereador do município, pelo Partido Democrático Trabalhista, em
razão da ausência de comprovação de sua filiação partidária.

Fundamentou-se na sentença que: a) a candidata não atende à condição de
elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da Constituição Federal; b) além disso, nos
termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.609/2019, o indeferimento do DRAP é
fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que: a) embora o
registro oficial das filiações partidárias deva ser realizado pelo partido por meio do FILIA,
nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1996, o entendimento pacífico da jurisprudência é
no sentido de que esse registro não é o único meio de prova da qualidade de filiado,
conforme se infere do verbete da Súmula TSE nº 20; b) não se desconhece a iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - TSE no sentido de que "a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária"
(AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021); c) todavia,
em 09 de dezembro de 2021 entrou em vigor a Resolução TSE nº 23.668, que provocou
inclusões e alterações na Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação
partidária, as quais não podem passar despercebidas, com a inclusão do § 4º ao art. 11;
d) o direito de participação política é um princípio fundamental da democracia, protegido
pela Constituição Federal. Negar o reconhecimento da filiação do recorrente com base
em erro reconhecido pelo órgão partidário contraria o espírito democrático que orienta
nossa legislação eleitoral; e) com esse norte, considerando que no caso em apreço que a
ficha de filiação acostada no presente recurso é de 02/04/2024, abonada por filiado,
assinada pelo presidente, sem quaisquer indícios de fraude na data informada, que,
citada, a agremiação reconheceu que a ficha foi assinada e que por falha não promoveu a
inclusão do filiado, bem como requereu a procedência do pedido, reputam-se presentes
fundamentos suficientes ao reconhecimento da filiação.

Ao final pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu
provimento, a fim de que se modifique a sentença atacada, para o fim de ser deferido seu
registro de candidatura. Acostou documentos ao recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que: a) os documentos acostados ao recurso
são unilaterais, não podendo ser admitidos, a teor da Súmula 20 do TSE, e b) ainda que
tenha havido desídia partidária no lançamento oportuno da filiação partidária via FILIA,
era possível à recorrente valer-se do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes,
da Res. TSE nº 23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do vínculo partidário,
mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira validade às provas
eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora apresentadas nestes autos de
RRC (ID 20476616).

É o relatório.

VOTO
Num. 43992715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016265272900000042945974
Número do documento: 24091016265272900000042945974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:48:27

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

De início, é certo que muito embora a candidata tenha deixado de se
manifestar na instância a quo, devem ser conhecidos os documentos que instruem o
presente recurso.

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede
de recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia
que “No processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o
suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver
motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
enquanto não esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos
processos de registro de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não
esgotada a instância ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Contudo, tais documentos não conduzem ao deferimento do registro. Explico.

O registro de candidatura da recorrente foi indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária e por conta do indeferimento do DRAP.

Aduz a recorrente que ora apresentados demonstram sua boa-fé e
comprovam que se filiou ao partido político, e que, por desídia do partido, não constou na
lista de filiação.

Sem razão o recorrente.

Em primeiro lugar, muito embora a recorrente nada alegue sobre a questão
do indeferimento do DRAP, importante destacar que tal situação está sendo discutida em
Recurso Eleitoral nos autos 0600210-66.2024.6.16.0024, tendo este Relator encaminhado
voto no sentido do provimento daquele recurso, para o fim de deferir o registro do DRAP
do PDT de Japira.

Passo, então, a tratar do segundo fundamento para o indeferimento do
registro da ora recorrente.

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do
pleito, conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
Num. 43992715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016265272900000042945974
Número do documento: 24091016265272900000042945974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:48:27

1.
2.
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que
compete aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter
vigilância em relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do
contido no § 2º do referido dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10
(dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.

No caso, a ora recorrente não buscou previamente, por meio de
procedimento próprio, a regularização junto ao partido.

Ao presente recurso, foram acostadas:

Ficha de Filiação Partidária, datada de 02 de abril de 2024 (ID 43956837).
2) Declaração firmada pelo Presidente do PDT em Japira, reconhecendo que “por
motivos internos / falhas administrativas”, não houve o registro da filiação da ora
recorrente no sistema Filiaweb.

Sucede que tais documentos foram produzidos unilateralmente pela parte
interessada e, portanto, não se prestam ao fim pretendido, na forma do enunciado na Súmula
TSE nº 20:

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé-pública
(destaquei).

Não se olvida que existe a possibilidade se admitir a filiação quando ocorre o
reconhecimento da filiação pela agremiação, nos termos o que dispõe o § 4º da Resolução TSE
nº 23.596/2019, que ora se transcreve:

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

Ocorre que, mesmo após a inclusão desse § 4º, tem-se entendido que o
procedimento do requerimento do registro de candidatura não é a via adequada para que
o filiado comprove a desídia do partido.

Num. 43992715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016265272900000042945974
Número do documento: 24091016265272900000042945974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:48:27

Assim, possui razão a d. Procuradoria Regional Eleitoral quanto à conclusão
de que “ainda que tenha havido desídia partidária no lançamento oportuno da filiação
partidária via FILIA, era possível à recorrente valer-se do procedimento previsto no art.
11, §§ 2º e seguintes, da Res. TSE nº 23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do
vínculo partidário, mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira
validade às provas eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora
apresentadas nestes autos de RRC”.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de
2022, quando já vigente o mencionado § 4º:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a
tempestiva filiação da recorrente ao Partido Democrático Trabalhista - PDT até a data-
limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Num. 43992715 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016265272900000042945974
Número do documento: 24091016265272900000042945974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:48:27

recurso, mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de ANGELICA
APARECIDA DOS SANTOS, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Japira/PR.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600214-
06.2024.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS - Advogado da RECORRENTE: CELSO
ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - PR93776 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA
ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992715 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:26:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016265272900000042945974
Número do documento: 24091016265272900000042945974
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:48:27